Tribunal: TJDFT
Processo: 0726003-73.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726003-73.2023.8.07.0001 RECORRENTE: ALVIM SERVIÇOS EM PERFURAÇÃO DIRECIONAL E TELECOM LTDA RECORRIDO: ITATIAIA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. COMPRA DE MERCADORIAS. PRELIMINAR DE OFÍCIO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. PROVA DOCUMENTAL. ASSINATURA DEVEDOR. DESNECESSIDADE. PROVAS IDÔNEAS. COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta em face da sentença que julgou procedente ação monitória, constituindo de pleno direito o título executivo judicial referente às notas fiscais juntadas com a inicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em aferir se as notas fiscais que instruem o feito monitório, sem documento de recebimento assinado pela demandada, comprovam a existência do negócio jurídico de compra e venda de mercadorias alegado na inicial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O pedido de atribuição de efeito suspensivo deve ser requerido em petição autônoma, nos termos do art. 1.012, §3o do Código de Processo Civil; de forma que o pedido manejado no bojo da apelação não pode ser conhecido, por inadequação da via eleita. Precedentes. Apelação conhecida em parte. 4. É imprescindível, no procedimento monitório, a apresentação de indício de prova escrita para se fazer uso do procedimento abreviado de constituição do crédito ou do título executivo judicial, admitindo-se exceção a essa regra apenas no caso do § 1o do art. 700. 4.1. Não se exige que as provas sejam emitidas pelo devedor ou que tenham a sua assinatura, bastando que sejam seguidas de outras idôneas que revelem a existência da obrigação e formem o convencimento do Juízo. 5. No caso em análise, as notas fiscais e o e-mail enviado pela representante da ré informando o número do pedido e o valor cobrado confirmam o negócio jurídico apontado na nota fiscal contestada, o que revela a existência da obrigação de pagar pelas mercadorias mesmo sem apresentação do recibo de entrega assinado pela devedora. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido em parte e, na extensão não provido. Sentença mantida. Tese de julgamento: “1. A apresentação de e-mail enviado pela representante da devedora, com informações acerca do número do pedido e valor cobrado, confirma o negócio jurídico apontado na nota fiscal, dispensando a apresentação de recibo de entrega das mercadorias para validar a cobrança”. ___________ Legislação relevante citada: CPC, art. 700, art. 1.012; RITJDFT, art. 251, §§ 2o e 3o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 1208811/MT da relatoria do Ministro Marco Buzzi da Quarta Turma. Acórdão 1924996 de relatoria da Desa. Soníria Rocha Campos D`Assunção da 6a Turma Cível. Acórdão 1619735 de relatoria do Des. Fábio Eduardo Marques da 7a Turma Cível. A recorrente aponta violação aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 700, ambos do Código de Processo Civil, por suposta falha de fundamentação no acórdão impugnado e por falta de prova documental apta à propositura de ação monitória, respectivamente. Pede a condenação da parte recorrida ao pagamento de honorários recursais. Requer, ainda, que as publicações sejam feitas em nome do advogado UBALDO JUVENIZ DOS SANTOS JUNIOR, OAB/SP 160.493. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação de honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’" (AREsp n. 2.645.930/AM, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025). Também não merece transcurso o apelo especial quanto à apontada ofensa ao artigo 700 do CPC, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Em relação aos pedidos de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço dos pedidos. Por fim, quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004